Tribunal: STF
Processo: HC 220221
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.9.2022 por Rafael Bernardes de Menezes Soares e Túlio Resende Silva Santos, advogados, em benefício de Breno Alexsander da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.9.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 770.292/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 28.12.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Juíza de Direito, no plantão judicial da comarca de Nova Lima/MG, em 5.1.2022. 



    3. Em 19.8.2022, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Itabirito/MG (Ação Penal n. 0000057-28.2022.8.13.0319) condenou o paciente às penas de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e oitenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado majorado). Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na sentença condenatória:



    “Narra a Denúncia que, em 28/12/2021, a guarnição policial recebeu notícia crime, por meio de populares que não quiseram se identificar, informando que os indivíduos Breno (conhecido como ‘Cocau’), Wanderson (conhecido como ‘Carrapato’) e o menor de nome J estavam praticando atividades ligadas ao tráfico de drogas no bairro Padre Adelmo, em Itabirito, MG.



    Pelo que consta da Denúncia, foi informado à Polícia Militar que o indivíduo denominado Xisto, proprietário de um bar naquela localidade, seria conivente com o fato de venderem drogas nas adjacências e, até mesmo, dentro do seu estabelecimento, pois recebia benesses provenientes do tráfico.



    Consta da peça acusatória que os policiais militares deslocaram-se até o local dos fatos, posicionaram-se, estrategicamente, nas proximidades da rua Tombadouro e, após a realização de monitoramento por tempo considerável, fora constatado intenso movimento de veículos em frente ao bar supracitado, sendo que os condutores dos automóveis estabeleciam contato com J, Breno ou Wanderson, os quais revezavam a posse de duas pochetes e efetivavam a transação de materiais ilícitos.



    Infere-se, ainda, que a guarnição realizou a abordagem pessoal dos autores do fatos, por meio do ingresso pela lateral do bar, momento em que foram abordados, no interior do estabelecimento, o adolescente J e os acusados Breno e Xisto. De acordo com a Denúncia, o denunciado Wanderson tentou evadir, tendo sido perseguido e localizado em uma casa, após pular vários muros.



    Extrai-se da Denúncia que, após realizadas as buscas pessoais, não foi localizado material ilícito com o adolescente J, tendo sido encontrada, em posse do denunciado Breno, uma pochete contendo 166 (cento e sessenta e seis) pedras de substância semelhante à crack, 18 (dezoito) tabletes de substância semelhante à maconha, 30 (trinta) buchas menores de substância semelhante à maconha e 45 (quarenta e cinco) pinos de substância semelhante à cocaína. Ainda, foi localizada uma pochete em posse do denunciado Wanderson, contendo a quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais).



    Conforme consta da peça acusatória, aos policiais militares foi informado que Maxwell seria o tesoureiro, haja vista que a verba arrecadada após a venda das drogas era encaminhada para a residência do referido denunciado.



    Infere-se da Denúncia que, diante disso, a guarnição deslocou-se até o endereço do acusado Maxwell e, após ser franqueada a entrada no imóvel, mediante expressa autorização da genitora do réu, foram efetivadas buscas no local, tendo sido encontrado, em um cofre de madeira, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), proveniente do comércio ilegal de entorpecentes.



    Narra a peça acusatória que, ao ser questionado pelos policiais, o acusado ratificou a propriedade dos valores apreendidos, contestando, apenas, que a quantia não se referia ao comércio de drogas daquele dia e, sim, da venda de lança-perfume em data pretérita.



    Consta, ainda, que a guarnição foi informada acerca da localização da moto utilizada pelos denunciados para realizar o transporte e o recolhimento do dinheiro proveniente da comercialização de drogas. Desta forma, os policiais deslocaram-se até uma estrada de chão, nas proximidades da rua Tombadouro, e localizaram a motocicleta CG com numeração de chassi e motor raspados, e sem placa” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    4. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a ausência de isonomia entre a situação do paciente e a dos corréus, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1947104-40.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Oitava Câmara Criminal em 8.9.2022. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E SEGUINTES DO CPP – EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DE CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SEMELHANTE NÃO DEMONSTRADA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Presentes os motivos da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP, deve ser mantida a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, pois devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.



    2. Não demonstrado que o paciente se encontra em situação semelhante à do corréu, resta afastada a possibilidade de que lhe seja estendido o direito de recorrer em liberdade com base no princípio da isonomia.



    3. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, quando subsistem as razões que ensejaram a decretação da prisão cautelar” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais). 



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 770.292/MG no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.9.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de BRENO ALEXSANDER DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do HC n. 1.0000.22.194710-4/000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 486 dias-multa por ter praticado o delito tipificado no art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado), tendo sido negado o recurso em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: (…)



    No presente writ, o impetrante que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a negativa do recurso em liberdade. Reputa ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pondera que o paciente faz jus à extensão da liberdade concedida a um dos corréus, nos termos do art. 580 do CPP. 



    Ressalta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto. 



    Aduz as condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Pugna, em liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 11). 



    6. A decisão denegatória da liminar é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a não concessão da ordem fere diretamente o princípio da isonomia, o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, bem como precedentes dessa Sagrada Corte de Justiça, vez que já sedimentou entendimento acerca da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e regime semiaberto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que, “mesmo que já prolatada sentença em primeiro grau, tratando-se de prisão cautelar, tal como no caso, a garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais importa o dever da real e efetiva demonstração de que a constrição atende a pelo menos um dos requisitos previstos pelo artigo 312, do mesmo Diploma Legal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “por ocasião da prolação da sentença, ao Paciente fora negado direito de recorrer em liberdade, ao passo que aos demais réus, em situação idêntica, fora concedido o direito de recorrerem em liberdade. E mais, não bastasse tamanho infortúnio, ao Paciente fora fixada pena menor que aos demais corréus, em regime semiaberto, conforme se verifica pela sentença anexa, o que revela ainda mais o constrangimento ilegal” (fls. 2-3, e-doc.1). 



    Asseveram que, “consoante ensinamento do disposto no artigo 580 do CPP, deve o correu ser beneficiado da decisão que inicialmente REVOGOU a prisão preventiva em favor de correu, e posteriormente concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade, posto que se encontram em situação idêntica e, portanto, gozam do mesmo direito” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinalam “a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Exatamente como no caso dos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salientam que “o Paciente tem patrono devidamente constituído nos autos desde o primeiro ato, residência fixa e profissão definida, bem como NÃO há indicação de que ele se dedique a atividades criminosas, sendo primário e de bons antecedentes” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatizam a “obrigatoriedade de fundamentação da decisão judicial, não importando se decrete ou denegue a prisão. Não basta alusão aos critérios previstos, mas sim o seu aferimento inconteste no caso concreto” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante todo o exposto, suplica o Peticionante: 



    a) O deferimento da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, garantindo-se ao Paciente o direito de responder em liberdade, haja vista a incompatibilidade da prisão preventiva e regime semiaberto, bem como nos exatos termos do decidido em favor do corréu, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, a ser cumprida no Presídio de Ouro Preto/MG; 



    b) No julgamento do mérito, requer a defesa de BRENO ALEXANDER DA SILVA, seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, mantendo-se a decisão liminar que o colocou em liberdade, para responder livre ao processo em que figura como réu, conforme ensinamento do artigo 580 do CPP, podendo V. Exas. determinarem, se for o caso, a aplicação de outras medidas cautelares nos termos do art. 319 do CPP” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    10. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    11. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito, no plantão judicial da comarca de Nova Lima/MG, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Pois bem. Passo á análise conjunta do requerimento Ministerial, quanto à decretação da prisão preventiva dos autuados, bem como do pedido de liberdade provisória formulado junto ao ID n. 7647888014.



    No caso ora em análise, os autuados Breno Alexander da Silva e Wanderson Breno de Castro, foram presos em flagrante delito no dia 28 de dezembro de 2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. (...)



    Resta ponderar que pelos elementos apurados quanto á dinâmica delitiva, denotam, a priori, a dedicação dos autuados à atividade criminosa, inspirando especial reprovação e gerando demasiado risco á ordem pública.



    Substanciosa a quantidade de substância apreendida (ID n. 7631008034), bem como valores, que, da forma como apreendidos, denotam a finalidade mercantil dos ilícitos.



    Destaque-se que, pela FAC do autuado, é possível verificar outras anotações criminais da mesma natureza. Ademais, a pena máxima em abstrato, cominada ao delito que ora se imputa aos agentes, permite a decretação da custódia cautelar, pois superior a quatro anos (art. 313, 1 do CPP).



    Registro que o delito se reveste de gravidade concreta e reflete de forma negativa na sociedade, causando, inclusive, insegurança na população, razão pela qual a segregação cautelar dos autuados se mostra necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Diante desse panorama fático-jurídico, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes aos autuados. Imperativo se faz a segregação de sua liberdade, para a garantia da ordem pública, bem como por estarem presentes os pressupostos e fundamentos estipulados nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Sobre a não fixação de medidas cautelares aos autuados, é de se destacar que essas não seriam suficientes ao resguardo da ordem pública e á aplicação da lei penal, sobretudo em razão da reincidência e do risco de reiteração delitiva.



    Assim a conversão da prisão é medida que se impõe.



    Quanto ao pedido de ID n. 7647888014, saliento que é entendimento tranquilo e pacífico na jurisprudência pátria no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como ser tecnicamente primário, ter ocupação licita e residência fixa, por si só, não impede a manutenção da custódia cautelar, quando esta se encontra devidamente fundamentada e quando resta demonstrada sua necessidade e adequação. Nesse sentido: (...)



    Além do mais, verifico que até a presente data não há qualquer elemento aparente capaz de modificar a análise do cenário fático e jurídico que ocasionou a prisão dos acusados. Incabível é a revogação da prisão, uma vez que a conduta supostamente praticada pelos acusados é gravíssima, e permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, de modo que se mostra necessária a manutenção da custódia cautelar dos autuados, para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos como o presente, resta severamente comprometida, bem como para prover o regular desenvolvimento da persecução penal.



    Posto isto, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus commissi delicti) e estando presentes os motivos que autorizaram a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis) a medida constritiva de liberdade é a mais adequada ao caso ora em análise, uma vez que a conduta dos autuados, além de demonstrar a indubitável necessidade de se garantir a ordem e a paz públicas, ainda revelam a inocuidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não serviriam para prevenir a continuidade da prática criminosa.



    Diante do exposto, decido:



    a) HOMOLOGO o flagrante;



    b) INDEFIRO in totum o pedido de ID n. 7647888014;



    c) CONVERTO as prisões de Breno Alexander da Silva e Wanderson Breno de Castro em preventiva.



    Expeçam-se os mandados de prisão, o qual terá validade de 20 (vinte) anos ” (fls. 25-27, e-doc. 8).



    12. Observa-se na decisão do juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Itabirito/MG, pela qual indeferido pedido de liberdade provisória do paciente, a manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, também enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Relativamente aos pedidos de revogação das prisões preventivas, infere-se que a Defesa do acusado Breno Alexsander da Silva sustenta a excepcionalidade da prisão antecipada, afirmando que, em razão ser primário, ter confessado a prática delituosa, ser menor de 21 anos de idade e de não haver indícios de dedicação à atividade criminosa, em caso de condenação, a pena aplicada ao réu seria em patamar mínimo, o que impediria a fixação de regime mais gravoso.



    Analisando os autos, observa-se que não assiste razão à Defesa, conforme exposto a seguir.



    De início, infere-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, haja vista que o somatório das penas cominadas aos crimes imputados, por si só, permite a decretação da custódia cautelar, pois superior a 4 (quatro) anos.



    Ademais, em cognição sumária, afere-se que estão presentes os indícios de materialidade e de autoria quanto ao autuado.



    Nesse ponto, necessário ressaltar que, consoante consta dos autos, os acusados Breno e Wanderson estariam praticando o tráfico de drogas, sendo que o correu Maxwell atuava como uma espécie de tesoureiro.



    De acordo com o que consta dos autos, na ocasião dos fatos a Polícia Militar dirigiu-se ao local, surpreendendo os réus e apreendendo 166 (cento e sessenta e seis) pedras de crack; 30 (trinta) buchas de maconha; (dezoito) unidades de maconha prensada; 45 (quarenta e cinco) papelotes de cocaína; a quantia de R$ 7.162,00 (sete mil, cento e sessenta e dois reais) em cédulas variadas, além de outros objetos.



    Os fatos foram confirmados pelos policiais durante a audiência de instrução.



    Saliente, outrossim, que o acusado Breno, durante o seu interrogatório prestado em Juízo, confessou a prática do delito de tráfico de drogas, embora não tenha apontados os outros denunciados como coautores do crime.



    Ademais, deve ser salientado que, em análise da CAI do denunciado Breno (ID 9439088664), observa-se constam registros de atos infracionais enquadrados em tipo penal análogo ao presente, o que demonstra uma conduta social voltada para a prática delitiva.



    Quanto à eventual tráfico privilegiado, nos termos mencionados pela Defesa, faz-se necessário esclarecer, sem adiantamento do mérito, que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a tese de que o envolvimento do acusado em atos infracionais, quando adolescente, pode justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas. (AgRg no HC 591.34l/SP, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).



    Dessa forma, diante do que fora exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva e não havendo elementos novos nos autos, a manutenção da prisão preventiva do acusado é medida necessária, para fins de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme sustentado pelo Ministério Público” (fls. 3-4, e-doc. 5). 



    13. O juízo sentenciante considerou subsistentes os motivos que justificaram o decreto prisional, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar da fixação do regime inicial semiaberto e da manutenção da liberdade provisória concedida aos corréus:



    “O acusado Breno Alexsander da Silva está preso, preventivamente, desde o dia 5/1/2022 (ID 8171383059, págs. 64/67), sendo que, nesta sentença, procedeu-se à condenação pela prática do crime de tráfico.



    Não há elementos novos nos autos que fundamentem a revogação da prisão preventiva do réu, ressaltando-se que o acusado confessou a prática delitiva. Assim, a manutenção da prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.



    Por essa razão e estando presentes os requisitos dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, fica mantida a prisão preventiva do sentenciado Breno Alexsander da Silva.



    Impende ressaltar que não há incompatibilidade, tampouco contradição, em se fixar o regime intermediário para cumprimento da reprimenda corporal e, ao mesmo tempo, negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, desde que ainda estejam presentes os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão cautelar do agente e haja a compatibilização da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial determinado na sentença condenatória” (fls. 22-23, e-doc. 9).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na variedade e quantidade do entorpecente apreendido (518,7g de maconha, 83,98g de cocaína e 34,61g de crack) e no risco de reiteração delitiva, em razão de o paciente ter “registros de atos infracionais enquadrados em tipo penal análogo ao presente, o que demonstra uma conduta social voltada para a prática delitiva” (fl.4, e-doc. 5).



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.086-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    16. Na espécie vertente, as instâncias originárias evidenciaram a diferença de situações entre o corréu beneficiado com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão e o paciente e negaram o pedido de extensão, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.912-Extn-segunda-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 169.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    Para acolher a alegação dos impetrantes, de identidade entre as situações processuais do paciente e do corréu, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    17. Quanto à alegação de incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da custódia preventiva, razão jurídica assiste, em parte, ao impetran